Tribunal: TJES
Processo: 5016910-79.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016910-79.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE HUPP MOTA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016910-79.2023.8.08.0012

RECTE.:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDA.:
JOSIANE HUPP MOTA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. FALHA NA SEGURANÇA. SEGURANÇA DE SISTEMA BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA STJ. DANOS
MATERIAIS
. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 7930799. Contrarrazões Id. 7930801, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 7930799), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Em que pese os argumentos da parte recorrida acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Tem-se prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 7930792), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido para condenar BANCO
SANTANDER (BRASIL) S.A. na restituição imediata e integral ao autor da quantia de R$ R$ 5.349,07, atualizada monetariamente, a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação.”

Trata-se de ação
inominada
sob argumento de que é correntista da ré e recebeu uma
mensagem
do banco relatando
a necessidade de atualização do cadastro eletrônico da conta. Ao concluir o recadastramento, a Autora percebeu que seu acesso ficou suspenso e começou a receber notificações de movimentação em sua conta bancária. Nesse mesmo momento foram realizadas 03 transações bancárias em menos de 05 minutos, sendo 02 pagamentos, no valor de R$ 2.000,00 e R$ 1.350,00 e um PIX no valor de R$ 1.999,07. A Autora entrou em contato imediato por telefone com o banco, tendo sido bloqueada a conta bancária por aproximadamente 02 meses, impedindo até mesmo de receber o salário pela referida conta, dependendo da ajuda de terceiros para ter acesso ao salário. A Requerente também formalizou uma reclamação junto ao banco, todavia o banco recusou-se a fazer o estorno alegando falta de responsabilidade. Requereu danos materiais no valor de R$ 5.349,07, referentes aos valores indevidamente transferidos, e dano moral na mesma quantia.

A
Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença alegando ausência de ato ilícito praticado vez que
não havia nada que pudesse alertar a instituição de que seriam movimentações estranhas, porque obedeciam ao padrão costumeiro do cliente. O fato de ser outro celular e outra localização, no mundo cada vez mais digital que vivemos, pouco ou nada importa bem como o banco não é garantidor universal.

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia ao requerido trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Dito isso, em breve resumo da lide, tem-se que em
17/06/2022
a autora recebeu
mensagem
da instituição ré indagando
acerca de uma atualização cadastral
, tendo a recorrida
concluído o recadastramento
.
Após, a autora observou ter sido vítima de golpe, pois foram realizados dois pagamentos de boletos nos valores de R$ 2.000,00 e R$ 1.350,00 em favor do Sr. Isaias e um Pix no valor de R$
1.999,07 (Id. 7929723)
. Entrou em contato com o banco, mas o valor não foi restituído.

Desse modo, ainda que a recorrida tenha sido vítima de fraude, considerando a atipicidade das transações, no valor total de
R$ 5.349,07 em menos de 10 minutos (Id. 7929723 - Pág. 1),
superior à média cotidiana, não vejo outra medida se não manter o acolhimento da tese autoral de falha no sistema de segurança do banco réu, reconhecendo-se a responsabilidade deste, pois
as transações destoaram, em muito, do perfil, de modo que a verificação da autenticidade das transferências pelo banco se demonstra de extrema importância justamente para evitar esse tipo de fraude, o que demonstra elevada desídia da instituição financeira. Aliás, apesar do recorrente ter alegado que as transações obedeciam o padrão costumeiro, não trouxe provas dessa alegação.

Nesse sentido, diante da relação de consumo, restando evidenciada a capacidade técnica, tecnológica e financeira da instituição recorrente, deveria
ter averiguado as transações bancárias objetos dos autos, dado que atípicas, o que não fez.
O fato do mundo estar cada vez mais digital não serve de justificativa para as fraudes. Pelo contrário, deve-se aumentar a segurança nas transações justamente para evitar que tais fraudes aconteçam.

Ademais, o banco tomou ciência de que a autora foi vítima de golpe e poderia ao menos ter tentado cancelar a transação (Id. 7929722), mas se limitou a dizer que foram processadas dentro da normalidade. É que, diante de fraude e reclamação do usuário pagador (parte autora), o participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador (banco requerido) pode, no caso do Pix, encaminhar notificação de infração com solicitação de devolução para o participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor, que inicia o procedimento de devolução no âmbito do Mecanismo Especial de Devolução (art. 41-C, inciso II c/c arts. 41-D e 78-G, todos da Resolução BCB nº 103/2021). A instituição financeira poderia ao menos ter cancelado as operações, mesmo que não conseguisse reaver os valores.

Logo, a falha na prestação dos serviços financeiros não se limitou às transações bancárias (boletos para pessoa física e Pix) não reconhecidas pela requerente, o requerido ainda falhou quando não solucionou a questão, após regular impugnação registrada pela parte autora.

Assim, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não se verificar se as transferências foram efetivamente realizadas pela parte autora e consignando ainda que, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, fortuito interno não é suficiente para que seja afastada a responsabilidade da instituição financeira, respondendo de forma objetiva, portanto, ainda que se trate, de fato, de fortuito interno, não se deve perder de vista a responsabilidade objetiva do banco réu,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviços da ré e condenou ao pagamento de indenização por danos materiais à autora dos valores transferidos para terceiros, qual seja, R$
5.349,07
e que deveria ter averiguado a legitimidade das operações
.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras
respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias’

A propósito, transcreve-se julgado recente do Colendo STJ, no qual foi destacado que a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações que parecem ilegais é capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor. 3.
O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.
4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto. 5.
Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.
6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável. 9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado. (STJ - REsp: 2052228 DF 2022/0366485-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023) (grifos nossos)

Ante o exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto mas lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)